Tribunal: TJSP
Processo: 0002057-15.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.